Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
RemNecCrim 0737292-26.2025.8.07.0003 DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito do recurso. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator